Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-80.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002442-80.2013.8.14.0045

APELANTE: ADEMESIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: NYLKS TEX REIS LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Ademesio Rodrigues da Silva contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Nylks Tex Reis Leite, que julgou procedente o pedido inicial para reintegrar a autora na posse do imóvel urbano localizado na quadra 13, lote nº 33, Setor Jardim Ariane, em Redenção/PA, reconhecendo a posse anterior da autora, o esbulho praticado pelo réu e determinando a desocupação do imóvel, além da condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC; (ii) determinar se é devida indenização ao réu pelas benfeitorias supostamente realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora comprova os requisitos do art. 561 do CPC por meio de conjunto probatório robusto, incluindo título definitivo de imóvel, contrato de cessão de direitos possessórios, matrícula atualizada no cartório de registro de imóveis, certidões fiscais e fotografias do bem, evidenciando posse legítima, anterior e a perda em decorrência de esbulho cometido pelo réu.

4.

O esbulho é demonstrado pela ocupação clandestina do imóvel pelo réu, com início de construção sem autorização ou título legítimo, conforme narrado na inicial e corroborado por testemunhos presenciais, especialmente o de José Luís Silva Teixeira, cuja credibilidade foi reconhecida pelo juízo sentenciante.

5.

O apelante não apresenta prova de eventual boa-fé nem documentos que sustentem o pedido de indenização por benfeitorias, sendo incabível o pedido com base no art. 1.219 do Código Civil, à luz da ausência de comprovação da posse de boa-fé e da não demonstração das benfeitorias alegadas.

6.

A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais confirma que, diante da posse comprovada e do esbulho caracterizado, é cabível a reintegração, sendo indevida a indenização por benfeitorias quando ausente a prova de boa-fé e de sua efetiva realização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reintegração de posse é cabível quando demonstrada documental e testemunhalmente a posse anterior da autora, a ocorrência do esbulho e a data de sua consumação.

2.

A mera alegação de realização de benfeitorias pelo réu não autoriza indenização se não estiver acompanhada de prova da posse de boa-fé e da efetiva realização das benfeitorias.

3.

Compete ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373, II; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0005669-42.2007.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.09.2022.

TJSC, Apelação nº 5004342-39.2020.8.24.0061, Rel. Des. Selso de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 28.11.2024.
TJRR, Apelação Cível nº 0812888-97.2015.8.23.0010, Rel. Des. Elaine Bianchi, Câmara Cível, j. 23.06.2023.

TJBA, Apelação Cível nº 0001920-75.2013.8.05.0248, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 22.04.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ADEMESIO RODRIGUES DA SILVA
contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da
ação de reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela
ajuizada por
NYLKS TEX REIS LEITE.

A sentença recorrida, lançada sob o Id. 12887356, julgou
procedente o pedido formulado na petição inicial
, para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel urbano localizado na quadra 13, lote nº 33, frente para a Avenida Maria Ribeiro, no Setor Jardim Ariane, município de Redenção/PA, matrícula 17.950-A. O juízo entendeu comprovado o exercício anterior da posse pela autora, bem como o esbulho praticado pelo requerido. Concedeu o prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 12887358), o apelante, ADEMESIO RODRIGUES DA SILVA, insurge-se contra a r. sentença sustentando, em síntese:

(i)

ausência dos requisitos legais do art. 561 do CPC para a concessão da reintegração de posse, uma vez que a autora não comprovou o exercício da posse nem a ocorrência do esbulho;

(ii)

afirma que a apelada não logrou êxito em provar a continuidade da posse, tampouco a turbação ou o esbulho por ele supostamente praticado;

(iii)

impugna a valoração das provas produzidas, alegando ausência de documentação robusta que comprove a posse alegada pela autora;

(iv)

suscita que as benfeitorias erigidas no imóvel foram realizadas às suas expensas, motivo pelo qual requer a condenação da parte autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo, para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, com a consequente extinção do feito, ou, subsidiariamente, para reformar a sentença apenas no ponto referente à indenização pelas benfeitorias.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo recorrido NYLKS TEX REIS LEITE (Id. 12887360), em que:

(i)

defende a manutenção da sentença de primeiro grau, por considerar plenamente demonstrado o exercício da posse anterior, a existência de esbulho e a verossimilhança das alegações da inicial;

(ii)

sustenta que as provas testemunhais foram suficientes para comprovar os requisitos da ação possessória;

(iii)

argumenta que a alegação de má-fé é descabida, e que o recorrente pretende induzir este Tribunal em erro, deturpando os fatos

(iv)

pugna pela negativa de provimento ao recurso, com a manutenção integral da sentença de procedência, bem como requer a rejeição do pedido de indenização pelas benfeitorias, ante a ausência de prova e a configuração de posse de má-fé por parte do recorrente.

Ressalta-se que o Ministério Público foi devidamente instado a se manifestar nos autos, tendo, contudo, informado não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial obrigatória, razão pela qual deixou de apresentar parecer.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares,
passo à análise do mérito
.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado reside em verificar a higidez da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida por
Nylks Tex Reis Leite
, ora apelada, na
ação de reintegração de posse
ajuizada em face de
Ademesio Rodrigues da Silva
, ora apelante, e que resultou na determinação de reintegração da parte autora na posse do lote urbano situado na quadra 13, lote 33, Setor Jardim Ariane, município de Redenção/PA.

O juízo de origem, amparando-se em robusto conjunto probatório documental e testemunhal, entendeu pela demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

O apelante, inconformado, sustenta que a sentença não se amparou em provas suficientes da posse da parte autora, alegando ausência de demonstração do esbulho, e postulando, ainda, indenização por benfeitorias supostamente realizadas no imóvel.

No entanto,
razão não lhe assiste.

Pois bem, segundo o art. 561 do CPC, cumpre ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, uma vez que a parte autora logrou comprovar, de forma segura e inequívoca, todos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: posse anterior, ocorrência de esbulho, data da turbação e perda da posse em virtude do ato praticado pelo réu.

A prova documental constante dos autos revela-se ampla, concatenada e robusta. A cadeia possessória da autora inicia-se com o Título Definitivo de Imóvel nº 3.829 (Id 12887335). Referido título encontra respaldo no Decreto Municipal nº 4.834/88 (Id 12887335), também datado de 12 de dezembro de 1988, pelo qual a Prefeitura Municipal de Redenção autorizou formalmente a alienação do referido imóvel, conferindo plena legalidade à origem dominial da ocupação.

A transmissão da posse para a autora NYLKS TEX REIS LEITE ocorreu por meio de contrato particular de cessão de direitos possessórios firmado em 2009 (Ids 12887334 a 12887336), ocasião em que esta adquiriu, de forma onerosa, os direitos sobre o imóvel. Trata-se de instrumento hábil a comprovar não apenas a continuidade da posse, mas também a legitimidade da autora como detentora direta do bem.

Complementam essa base documental a matrícula do imóvel nº 17.950-A (Ids 12887335 a 12887336), lavrada em 12 de novembro de 2012 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Redenção/PA, em que a autora figura como titular registral do bem, com descrição precisa da área de 525m2, bem como a certidão do registro imobiliário (Id 12887335), emitida em 3 de abril de 2013, atestando que o Título Definitivo de 1988 encontra-se formalmente registrado em nome da autora. Além disso, foram juntadas certidão negativa de débitos municipais (Id 12887336), boletim do cadastro imobiliário emitido pela Prefeitura Municipal (Id 12887336), ambos de abril de 2013, demonstrando o vínculo fiscal e administrativo da autora com o imóvel, bem como fotografia do lote (Id 12887336), que exibe o imóvel cercado com mourões e arame e parte já edificada, corroborando a narrativa de que o réu teria ingressado de forma clandestina e iniciado construção irregular.

Esse conjunto probatório é inteiramente compatível com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, que reconhece que a ação de reintegração de posse deve ser julgada procedente quando presentes os requisitos legais e demonstrada, documentalmente, a cadeia possessória da parte autora. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

Destaco, a título exemplificativo, o seguinte precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS devidamente comprovados. SENTENÇA MANTIDA
.
recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

1. Argumentações dos apelantes não merecem prosperar, em razão da insuficiência de provas no que concerne ao exercício de sua posse legitima sobre área invadida, não sendo suficiente o argumento utilizado acerca da função social que, diga-se, no presente caso, considerando-se as provas dos autos, não merece prosperar.

2. O apelado demonstrou, de fato, que na área em litígio eram desenvolvidas atividades de pecuária e extração de madeiras, bem como um projeto de manejo florestal sustentável, devidamente averbado perante o cartório de imóveis em outubro de 2003, corroborando, ainda, a oitiva de testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação prévia, afirmando a existência da posse pelo ora apelado, consubstanciada na criação de aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) cabeças de gado, consequentemente, caem por terra todas as argumentações vazias articuladas no Apelo.

3. Em atenção aos termos do item “i” da medida cautelar proferida pelo Min. Roberto Barroso na ADPF 828/DF, impõe-se a suspensão da ordem de desocupação até 31/10/2022.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005669-42.2007.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/09/2022).Grifei.

No presente caso, diferentemente do que sustenta o recorrente, a autora não apenas demonstrou documentalmente a posse anterior, mas também comprovou, com igual segurança, a data do esbulho. Consta expressamente da petição inicial que a autora foi informada por vizinhos, em 01 de abril de 2013, de que o réu havia invadido o imóvel e iniciado construção irregular, alterando a situação fática do bem sem qualquer consentimento ou título jurídico que o legitimasse.

No que tange à prova oral, o juízo sentenciante, que conduziu diretamente a instrução do feito, consignou em sentença que os testemunhos prestados foram firmes e convergentes, em especial o depoimento da testemunha José Luís Silva Teixeira, que afirmou que o pai da autora sempre zelou pelo imóvel, e que, após seu falecimento, a própria autora passou a cuidar do bem. Tal registro consta da sentença de Id 12887356, página 2, e merece a devida deferência, não havendo nos autos elementos que o infirmem. Ao contrário, tal valoração harmoniza-se plenamente com os demais documentos colacionados, tornando verossímil e coerente a tese autoral de que a ocupação exercida era legítima, pacífica e anterior à turbação.

Esse quadro fático, como delineado, encontra respaldo direto na orientação jurisprudencial de outros Tribunais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. ALEGADA A AUSÊNCIA DE POSSE PELO AUTOR. INSUBSISTÊNCIA. AQUISIÇÃO POR MEIO DE COMPRA E VENDA AVERBADA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO
.
PAGAMENTO DE IPTU E DEMAIS ATOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS . DESNECESSIDADE DE EFETIVA MORADIA OU VISITA FREQUENTE AO LOCAL
. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA, ADEMAIS, DE EDIFICAÇÃO POR LONGO PERÍODO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS.
CONTRATO DE CESSÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA QUE NÃO DESNATURAM O ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS
. SITUAÇÃO COMUM NO LOCAL, POR CONTA DE VÁRIOS NEGÓCIOS (ILÍCITOS) DESSE JAEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJSC, Apelação n. 5004342-39.2020.8 .24.0061, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 28-11-2024).Grifei.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS . ART. 561 CPC. POSSE ANTERIOR, PERDA DA POSSE, ESBULHO E DATA DO ESBULHO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. (TJ-RR - AC: 0812888-97.2015.8 .23.0010, Relator.: ELAINE BIANCHI, Data de Julgamento: 23/06/2023, Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2023). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. REQUISITO COMPROVADO
. REVELIA DA PARTE RÉ.
AUSENCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DIREITO DA PARTE AUTORA À REINTEGRAÇÃO. BENFEITORIAS. INEXISTENCIA DE REQUERIMENTO NO MOMENTO OPORTUNO E DE DEMONSTRAÇÃO DA BOA FÉ . INDENIZAÇÃO DESCABIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Na ação de Reintegração de Posse exige-se a prova da existência dos requisitos autorizadores para sua propositura, devendo ser demonstrada a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Conjunto probatório que aponta para a existência de esbulho possessório. Evidenciada a ocupação do imóvel, sem anuência da autora, com início de construção no local, logo após o rompimento do contrato de meação existente entre vizinho/terceiro e a autora/apelada . 3. Não requeridas no momento oportuno da contestação nem demonstrada a boa fé da ocupação do bem, alem de não haver indicação de qualquer valor à título de benfeitorias indenizações, descabe o pleito de indenização por benfeitorias. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJ-BA - APL: 00019207520138050248, Relator.: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2021). Grifei.

Assim, não subsiste qualquer fundamento capaz de infirmar a conclusão de que a autora era possuidora legítima do imóvel e que foi esbulhada de sua posse, devendo, portanto, ser reintegrada. O recurso do réu, por sua vez, limita-se a argumentos genéricos, desacompanhados de prova hábil, e sequer apresenta documentos que comprovem eventual boa-fé ou benfeitorias passíveis de indenização. Incide, na espécie, o disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que manifestamente não foi feito.

3.

Dispositivo

Diante de todo o exposto
, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível
, mantendo-se íntegra a sentença proferida nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026